Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-51.2022.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLA BEATRIZ PEREIRA BERNARDES - CPF: 976.848.801-87 (RECORRIDO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1000863-51.2022.8.11.0012

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:

CARLA BEATRIZ PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA DENOMINADA “SEGURO PRESTAMISTA”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida alega que contratou um empréstimo bancário junto à Recorrente por meio eletrônico, mas que no bojo da contratação havia um contrato desseguro prestamista com o qual não consentiu. Assim, por entender que as cobranças foram indevidas, pugna pela devolução dos valores descontados em sua conta, além do pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2.

O Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrida, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, as quais a mesma desconhece.

3.

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
(STJ, REsp 16399320/SP).

4.

Assim, nos termos definidos pelo C. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, I, do CDC, e por retirar do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

5.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a Recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito
.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023